Tribunal: TJSP
Processo: 1021962-59.2017.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Adicionais de insalubridade e periculosidade – Servente geral – Pedido de majoração do adicional de insalubridade ao grau máximo – Cabimento em tese – Base legal: Lei Municipal no 6.066/1984, artigo 1o, que remete os casos de insalubridade e periculosidade dos servidores andreenses à Consolidação das Leis do Trabalho – Periculosidade de grau máximo afirmada na prova pericial – Sentença de

Ementa:
Adicionais de insalubridade e periculosidade – Servente geral – Pedido de majoração do adicional de insalubridade ao grau máximo – Cabimento em tese – Base legal: Lei Municipal no 6.066/1984, artigo 1o, que remete os casos de insalubridade e periculosidade dos servidores andreenses à Consolidação das Leis do Trabalho – Periculosidade de grau máximo afirmada na prova pericial – Sentença de procedência mantida.

termo inicial DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Adicional não é um direito exercido de pronto – Termo inicial fixado na data do laudo pericial – Extensão do direito ao benefício só procede a partir da data do relatório que ratifica a necessidade do adicional – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Apelação e remessa necessária não providas, com observação.

LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – Exegese do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Tema 810 do STF – Indefinição momentânea sobre o comando da jurisprudência vinculante – Processos suspensos por decisão liminar do Ministro Luiz Fux nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Critérios de incidência dos juros legais e da correção monetária diferidos à fase de cumprimento da sentença, consoante o que até lá for decidido pela Corte Superior.